Tribunal: TJSP
Processo: 2042547-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 30986

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. Inadmissibilidade. Matérias suscitadas já preclusas. Adjudicações, outrossim, perfeitas e acabadas, nos termos do art. 877, § 1o, do NCPC. Cartas de adjudicação expedidas e registradas nos cartórios competentes, com a inequívoca transmissão da titularidade dos imóveis aos Agravados. Impossibilidade de discussão do

Ementa:
VOTO No 30986

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. Inadmissibilidade. Matérias suscitadas já preclusas. Adjudicações, outrossim, perfeitas e acabadas, nos termos do art. 877, § 1o, do NCPC. Cartas de adjudicação expedidas e registradas nos cartórios competentes, com a inequívoca transmissão da titularidade dos imóveis aos Agravados. Impossibilidade de discussão do valor dos imóveis nos autos da execução. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Expedição do mandado de imissão na posse que é mera consequência da consolidação da adjudicação. Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042547-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PEDRO
CLER PARES e FLÁVIO MELCHIORETTO, são agravados HENRIQUE CORREA
LEANDRO FILHO e MIRNA BENEDITA FERNANDES LEANDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042547-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30986
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042547-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTES: PEDRO CLER PARES E OUTRO
AGRAVADOS: HENRIQUE CORRÊA LEANDRO FILHO E OUTRA
VOTO No 30986
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NOVA
AVALIAÇÃO
DOS
IMÓVEIS.
Inadmissibilidade.
Matérias
suscitadas já preclusas. Adjudicações, outrossim, perfeitas e
acabadas, nos termos do art. 877, § 1o, do NCPC. Cartas de
adjudicação expedidas e registradas nos cartórios competentes, com a
inequívoca transmissão da titularidade dos imóveis aos Agravados.
Impossibilidade de discussão do valor dos imóveis nos autos da
execução. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Expedição do
mandado de imissão na posse que é mera consequência da
consolidação da adjudicação. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12) interposto por
PEDRO CLER PARES e FLÁVIO MELCHIORETTO, nos autos da execução de
título extrajudicial ajuizada por HENRIQUE CORREA LEANDRO FILHO e MIRNA
BENEDITA FERNANDES LEANDRO, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra. Andrea
de Abreu e Braga (fls. 33), que indeferiu requerimento de nova avaliação dos
imóveis penhorados, por considerar preclusa a questão.
Sustentam os Agravantes, em síntese: (i) a necessidade de
nova avaliação dos imóveis adjudicados, pois, o imóvel de Diadema foi avaliado em
2008 e o imóvel de Paraty em 2014, de modo que estariam com os valores
desatualizados; (ii) o termo e a carta de adjudicação foram expedidos em março de
2013 e maio de 2016 e já nessa época os valores estavam defasados.
Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para
obstar a imissão na posse dos imóveis adjudicados e, ao final, o provimento do
recurso para reformar a r. decisão e deferir nova avaliação dos imóveis.
Concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para
obstar a imissão na posse dos imóveis adjudicados (fls. 2108/2109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042547-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30986
3
Resposta ao recurso pelo seu não provimento (fls. 2114/2151).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelos
Agravados em face dos Agravantes, lastreada em instrumento particular de
confissão de dívida, com garantia hipotecária, que se tramita desde de 1996, com
inúmeros incidentes e recursos apresentados pelos Agravantes, que não se
conformam com as decisões preferidas na origem e também por esta C. Câmara.
A reiterativa conduta dos Agravantes, de recorrerem de toda e
qualquer decisão, muitas vezes sem fundamento, beira à litigância de má-fé, além
de atentar contra a dignidade da justiça, postergando indefinidamente a satisfação
da obrigação.
Sobretudo porque transitadas em julgado tanto as decisões
sobre as avaliações dos imóveis, quanto as decisões que deferiram a adjudicação
dos imóveis matriculados sob o no 30.879 e 9.005 no Cartório de Registro de
Imóveis de Diadema/SP e sob o no 904 e 821 no Cartório Notarial de Paraty/RJ.
A matéria, inclusive, já foi objeto de debate nesta C. Câmara,
no agravo de instrumento no 2087213-25.2014.8.26.0000, por mim relatado, assim
ementado:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Instrumento
particular de confissão de dívida.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Índice estabelecido contratualmente
pelas partes. IGP-M/FGV. Possibilidade. Descabimento de
utilização
da
Tabela
Prática
deste
Tribunal.
Precedentes deste e. Tribunal.
JUROS DE MORA. Termo inicial. Obrigação positiva e
líquida. Inteligência do art. 397 do Código Civil. Mora
constituída de pleno direito, desde o vencimento da
dívida. Precedente do C. STJ.
NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. Questão apreciada por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042547-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30986
4
C. Câmara em julgamento realizado em 24.02.2010. Já
expedida a carta de adjudicação dos imóveis. Ato
jurídico
perfeito.
Precedente
deste
e.
Tribunal.
Impossibilidade de nova avaliação. Decisão mantida.
Recurso não provido.” (destacamos)
E, do corpo do referido acórdão, destacam-se os seguintes
fundamentos:
“Amparado no art. 683, II, do CPC, o Agravante
alega que, desde a elaboração do laudo de avaliação em
dezembro de 2008, teria havido expressivo aumento do
valor dos bens imóveis, sendo necessária sua reavaliação.
De fato, a avaliação feita pelo perito judicial
(fls. 350/375) foi realizada em dezembro de 2008. No
entanto, deve-se considerar que esta C. Câmara já
julgou, em 24.02.2010, agravo de instrumento interposto
pelo Agravante (fls. 418/427), relativamente a essa
matéria, sendo determinada a manutenção do valor da
avaliação, em v. acórdão cuja ementa ora se transcreve:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - LAUDO PERICIAL - Ação de
execução de título extrajudicial - Pretensão a
realização de nova perícia - Impugnação ao laudo
apresentado
pelo
perito
oficial
-
Laudo que descreve o método de avaliação utilizado
-
Executado que apresenta impugnação com base em
visita e contato com proprietários dos imóveis
utilizados para método de avaliação - Laudo oficial
mantido
-
Recurso
não
provido.'
[Agravo
de
instrumento
no
990.09.319918-1,
Rel.
Des.
Ribeiro de Souza, j. em 24/02/2010]
Ademais, já foi expedida, em 20.03.2013, a carta de
adjudicação dos referidos imóveis (fls. 555), tratando-
se, pois, de ato jurídico perfeito e acabado. Dessa
forma, a eventual alteração do preço do imóvel não tem
o condão de modificar o valor da adjudicação.
Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal:
'ADJUDICAÇÃO - Lavratura do respectivo auto - Ato
jurídico perfeito - Realização de nova avaliação de
imóvel adjudicado - Alegação de mudanças no preço
da
coisa

Impossibilidade
-
Não
cabe
nova
avaliação de imóvel adjudicado após a lavratura do
respectivo auto de adjudicação, pois se trata de
ato jurídico perfeito que não pode ser modificado
por eventuais mudanças no preço da coisa em função
da volatilidade do mercado imobiliário - Recurso
não provido.' (TJSP, Agravo de Instrumento n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042547-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30986
5
0068469-84.2012.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13.06.2012)
Registre-se que o valor dos imóveis indicado pelo
laudo de avaliação
R$ 160.000,00 (cento e sessenta
mil reais) foi atualizado pela contadoria judicial,
para fins de abatimento da dívida do Agravante, em
razão da adjudicação (fls. 475).”
Ainda que a referida decisão trate especificadamente dos
imóveis de Diadema/SP, o mesmo se sucedeu com os imóveis localizados em
Paraty/RJ, não se vislumbrando qualquer irregularidade na avaliação e na
adjudicação dos mesmos.
Acrescenta-se que a carta de adjudicação dos imóveis de
Diadema já se encontra devidamente registrada no cartório de registro de imóveis
desde 19/07/19, enquanto a carta de adjudicação dos imóveis de Paraty foi
registrada em 30/01/20.
Portanto, já se consolidou a expropriação dos imóveis
mediante adjudicação, ou seja, houve a inegável transmissão das titularidades dos
referidos bens aos Agravados, não sendo mais possível nesta execução a
reavaliação dos imóveis, nem o desfazimento da adjudicação, por se tratar de ato
jurídico perfeito e acabado, nos termos do art. 877, § 1o, inc. I, do NCPC1:
“Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias,
contado da última intimação, e decididas eventuais
questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de
adjudicação.
§ 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com
a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo
adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e,
se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:
I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na
posse, quando se tratar de bem imóvel;” (destacamos)
Logo, no presente caso, não há que se falar na necessidade
de realização de novas avaliações dos imóveis adjudicados, primeiro, porque as
adjudicação são perfeitas, acabadas e irretratáveis, devendo eventual nulidade ser
suscitada na via própria; segundo, já transitaram em julgado todas as decisões que
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042547-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30986
6
decidiram anteriormente todas as mesmas questões levantadas pelos Agravantes,
ou seja, a matéria está preclusa.
Acrescenta-se que os imóveis não foram subavaliados e nem
adjudicados por preço vil, pois seus valores foram devidamente atualizados pela
contadoria judicial para fins de liquidação da dívida e aferição de eventual saldo
devedor remanescente.
Portanto, o que os Agravantes pretendem é rediscutir questões
já preclusas, decididas em 2010 e 2014, e, assim, tentar obstar a imissão na posse
dos imóveis e, quiçá, desfazer as adjudicações, sob a equivocada alegação de
enriquecimento ilícito dos Agravados, legítimos titulares do imóveis, pois perfeita e
acabada a adjudicação, cujos registros já foram efetivados nos cartórios
competentes.
Sobre a impossibilidade de nova avaliação após perfeita e
acabada a adjudicação, já decidiu esta 12a Câmara:
“Agravo de instrumento - Ação de execução hipotecária -
Adjudicação
insurgência
em
face
de
decisão
que
indeferiu os requerimentos manejados pelo agravante,
consistentes em nulidade de sua citação por edital,
ausência de intimação do executado, bem como, de sua ex-
esposa da adjudicação do bem penhorado nos autos e,
ainda, quanto à avaliação do mesmo - Descabimento do
inconformismo Inteligência do artigo 903, CPC/2015
(art. 694 do CPC/1973) - Situação onde, assinado o
auto, a adjudicação considerar-se-á perfeita, acabada e
irretratável,
ainda
que
venham
a
ser
julgados
procedentes os embargos do executado ou ação autônoma -
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2028973-38.2017.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j.
24/08/2017) (destacamos)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o
pedido de nova avaliação de bem objeto de adjudicação.
Auto de adjudicação já lavrado e ordem de entrega do
bem à adjudicatária já expedida. Adjudicação que é
considerada perfeita e acabada. Impossibilidade de
rediscussão do valor do bem. Operada a preclusão.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
instrumento no 2103878-77.2018.8.26.0000, 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042547-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30986
7
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em
25/09/2018) (destacamos)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a expedição de Carta
de Adjudicação relativa a um imóvel dos executados.
Pretensão
de
determinar
nova
avaliação.
INADMISSIBILIDADE: É incabível a apreciação da questão
em razão da preclusão. Decisão anterior que já havia
deferido a adjudicação do imóvel que não foi objeto de
recurso no momento oportuno. Ademais, a adjudicação
restou perfeita e acabada com a assinatura do auto pelo
Juiz.
Impossibilidade
de
rediscussão
da
matéria.
Aplicação dos arts. 505, 507 e 877, §1o do CPC. Decisão
mantida.
(...)
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento no 2247053-66.2017.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. em
03/04/2018) (destacamos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
RECONHECEU
INTEMPESTIVIDADE
DA
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DO BEM E DE ERRO NA AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM 1990 EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUTO DE ADJUDICAÇÃO
LAVRADO EM 2014, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ATO
JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - PEDIDO DE NULIDADE QUE
NÃO PODE SER APRECIADO NA FASE DE EXECUÇÃO, MAS EM AÇÃO
PRÓPRIA - PRECEDENTES STJ -AGRAVANTE INTIMADO SOBRE
LAUDO DE AVALIAÇÃO EM 2010 - INSURGÊNCIA QUANTO AO
VALOR APURADO SOMENTE EM 2016 - INTEMPESTIVIDADE -
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO E INFUNDADO A FIM DE OBSTAR CUMPRIMENTO DE
ACORDO EM AÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 1990 - CONDENAÇÃO
DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM 10% E 1% DO VALOR DA CAUSA,
RESPECTIVAMENTE
-
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Agravo de Instrumento no 2053814- 97.2017.8.26.0000,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lucila Toledo,
j. em 13/07/2017)” (destacamos)
E, também, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TERMO
DE
ADJUDICAÇÃO. INVALIDAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE DETERIORAÇÃO
DOS BENS APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 215 DO CPC. RESPONSABILIZAÇÃO DO
DEPOSITÁRIO QUE DEVE SER BUSCADA POR AÇÃO AUTÔNOMA.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC REPELIDA.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042547-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30986
8
3. Após a assinatura do auto, a adjudicação reputa-se
perfeita e acabada, podendo ser anulada, mas pela via
adequada: ação de nulidade. Nesse passo, a questão
argüida em sede deste apelo extremo, concernente à
responsabilização do depositário (arts. 629 do CC e 150
do CPC), cede ao disposto no art. 215 do CPC, pois está
ressalvada, por via da tutela adequada, a reparação dos
prejuízos alegados.
4. Recurso especial não-provido.” (STJ, REsp no 785.522-
SP, 1a Turma, Rel. Des. José Delgado, DJ 20/02/2006)
(destacamos)
Acrescenta-se, apenas para ficar registrado, que a nulidade da
adjudicação dos imóveis de Diadema também foi objeto de embargos de terceiro
opostos por Rogério Vila Taino, comodatário do imóvel desde 2006, cuja apelação
por ele interposta não foi provida, conforme recente acórdão proferido por esta C.
12a Câmara:
“EMBARGOS DE TERCEIROS. Imóvel. Penhora e adjudicação.
Nulidade.
Inocorrência.
Falta
de
intimação
do
comodatário da constrição e expropriação que não gera
nulidade ou ineficácia da adjudicação. Inteligência dos
arts. 615, II, 619 e 698 do CPC/73 e 799 e 889 do NCPC.
Doutrina. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não
provido, prejudicado o agravo de interno (Proc. 2166110-
91.2019.8.26.0000/50000).”

(Apelação
no
1053145-81.2019.8.26.0100, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 08/07/2020)
Portanto, inadmissível a nova avaliação dos imóveis, pois
estes já foram expropriados mediante adjudicação perfeita e acabada, nos termos
do art. 877, § 1o, do NCPC, sendo a imissão na posse mera consequência do ato
jurídico perfeito já consolidado e irretratável nestes autos da execução.
Não é demais lembrar os Agravantes que se encontram no
limiar da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, haja vista os
diversos incidentes e recursos interpostos ao longo dessa jornada de mais de 24
anos desde o ajuizamento da execução, muitos dos quais infundados e/ou com
caráter protelatório, a exemplo da presente pretensão de reavaliação de imóveis
suscitando matérias já preclusas, especialmente porque houve a consolidação da
adjudicação mediante a expedição das respectivas cartas e registros nos cartórios
de imóveis competentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042547-26.2020.8.26.0000 -Voto no 30986
9
A expedição do mandado de imissão na posse, portanto, é
mera consequência da consolidação da adjudicação, não cabendo rediscussão
sobre o valor dos imóveis.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
revogando-se a tutela recursal concedida.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator